Tribunal: TJDFT
Processo: 0748861-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748861-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CUSTODIA DE ASSIS AGRAVADO: GLAUCIA MARIA TAVORA GURJAO DE CARVALHO, RICARDO VAGNER TAVORA GURJAO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA CUSTODIA DE ASSIS em face de GLAUCIA MARIA TAVORA GURJÃO DE CARVALHO e RICARDO VAGNER TÁVORA GURJÃO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em Liquidação de Sentença (n. 0708618-94.2023.8.07.0007), homologou o laudo pericial e tornou líquida a sentença. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento. Requer a parte autora a liquidação da sentença proferida nos autos de no 0702733-41.2019.8.07.0007, pendente de julgamento pela 2a Instância. Na referida sentença foi julgado improcedente o pedido de usucapião apresentado pela aqui requerida MARIA CUSTODIA DE ASSIS, e procedente o pedido de reivindicação de posse efetuado pelos autores, para tornar definitiva a imissão desses na posse do imóvel consistente no lote de terreno n. 32 da QSD 15 de Taguatinga, DF, bem como para receber indenização pelo período de ocupação do bem, desde 01/09/2013 até a data da efetiva desocupação, cujo valor deveria ser apurado em sede de liquidação de sentença. Recebida a liquidação, foi nomeado o perito RAFAEL ALVES FABIANO, conforme ID. 187355710. O expert apresentou laudo de ID. 196766137, o qual foi impugnado pela parte autora por ausência de aplicação de correção monetária e juros de mora “mês a mês, desde 01.09.2013. O perito apresentou novo laudo pericial no ID. 204210957, no valor de R$ 514.705,62, o qual, por sua vez, foi impugnado pelo executado, o qual afirma que o valor correto seria de R$ 330.296,99, havendo erro nos cálculos apresentados pelo expert, tendo em vista a utilização de critérios de atualização monetária equivocados, haja vista que não observou a exclusiva incidência do INPC até 07/03/2019 (data da citação ocorrida na Ação Reivindicatória no 0702733-41.2019.8.07.0007) e SELIC a partir de então, conforme decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.795.982/SP. Houve manifestação do perito, mantendo os cálculos no valor indicado, apontando a ausência de inclusão de juros pelo executado nos cálculos por ele apresentados. DECIDO. A controvérsia sobre o valor dos cálculos reside no índice correto para aplicação de atualização monetária, uma vez que a parte executada, em sua impugnação, defende que a atualização pelo INPC deveria ocorrer apenas até 07/03/2019 e, a partir de então, deveria ocorrer a correção pela SELIC. Não assiste razão a parte requerida. Não obstante a pendência de decisão definitiva da Corte Especial do STJ quanto à possibilidade de aplicação da taxa SELIC na correção de dívidas civis, em substituição à incidência cumulada de correção monetária e de juros de mora (RESp no 1.795.982/SP), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o INPC é o índice de atualização monetária mais apropriado à recomposição das perdas inflacionárias decorrentes de condenação judicial de dívidas civis, de modo que a fórmula mais adequada para a condenação em demanda civil contempla a incidência de juros de mora e correção monetária (Acórdão 1820970, 07082957820218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, os cálculos apresentados pelo perito nomeado estão de acordo com a realidade dos autos e a jurisprudência dominante neste Tribunal. Assim, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL DE ID. 204210957 e torno LÍQUIDA A SENTENÇA DE ID. 157931631 no valor de R$ 514.705,62. Preclusa esta decisão, proceda-se ao pagamento dos honorários periciais, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal. Após, intime-se a parte exequente a informar se houve o julgamento definitivo do processo no 0702733-41.2019.8.07.0007, sob pena de arquivamento. Os Agravantes aduzem que a decisão agravada deixou de observar que a incidência do INPC é restrita até a data da citação, momento em que passa a incidir, exclusivamente, a SELIC, de acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP. Afirmam que está em vigor a Lei n. 14.905/2024, que alterou o Código Civil, para estabelecer a SELIC como taxa a ser aplicada nas dívidas civis. Requerem a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e qualquer possibilidade de pagamento até o deslinde do feito ou, sucessivamente, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.795.982/SP. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada, no sentido de ser afastada a cumulação dos índices de INPC e SELIC, fazendo incidir o INPC até 07/03/2019 e a SELIC a partir de 08/03/2019. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Os Agravantes são beneficiários da justiça gratuita na origem, benefício que se estende ao segundo grau. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Por força do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, quando não convencionados, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária. Confira-se: Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CC/2002, ART. 406. ÍNDICE. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora das parcelas do contrato pagas em atraso, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de 'bis in idem'" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; dentre outros). 1.1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, ratificou o entendimento pela incidência do índice correspondente à "Taxa Selic" no cálculo dos encargos moratórios. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.). Segundo alegam os Agravantes, nos cálculos dos honorários periciais, não foi observada a incidência exclusiva do INPC até 07/03/2019, data da citação, e da SELIC, a partir de então. Nesse contexto, verifico a verossimilhança das alegações, assim como o risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha seguimento. Por tais razões, suspendo os efeitos da decisão agravada até final decisão do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024 17:56:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador